Tribunal: TJPA
Processo: 0000847-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000847-06.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCIO MARCELO FERREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III DO CPB – ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROVIMENTO.

1 – Resta devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, bem como a gravidade do crime, não se aplicando o princípio da insignificância, especialmente ao grande dano causado à concessionária de energia pela conduta praticada pelo apelante.
2 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos do voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUCIO MARCELO FERREIRA SANTOS,
por meio de seu da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 13 de janeiro de 2017, o apelante compareceu a agência da rede CELPA, concessionária de energia elétrica, situada na Av. Pedro Miranda com Tv. Do Chaco, bairro Pedreira, a fim de solicitar uma ligação nova no imóvel situado na Av. Marquês de Herval, n° 1645. No entanto, não foi possível realizar a ligação, tendo em visa que já constava o referido endereço uma unidade consumidora. Ao ser informado sobre a impossibilidade de satisfação de seu pedido, o recorrente, em um ataque de fúria, arrancou o monitor do computador da mesada atendente passando a danificar o objeto. Ato contínuo foi acionada a polícia, que localizou o apelante, encaminhando-o à Seccional Urbana do Bairro da Pedreira para os procedimentos cabíveis.

Transcorrido a instrução processual, o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 163, parágrafo único, III do CPB, em regime aberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, pela aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade material, com a reforma integral da sentença e absolvição do apelante segundo o art. 386, inciso III, do CPPB.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça entende pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Da análise dos autos, pelos elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente caracterizado a prática do crime de dano, como reconheceu o Juízo singular, nos termos das declarações abaixo transcritas.

A vítima em juízo declarou:

“O Marcelo já teria ido algumas vezes lá solicitar uma ligação nova em uma escola que ele queria abrir, porém com a solicitação que a gente tava fazendo, a equipe que vai até o local informou que já havia uma unidade consumidora no local e seria um caso de fuga de débito pela vigência do contrato dele, que ele teria que assumir esse débito pela vigência do contrato dele, só que a gente foi solicitando várias, tentava ligação nova, não dava certo, fiscal rejeitava, tentava pedido de reativação com a troca de titularidade dele e os fiscais estavam rejeitando, não lembro quantas vezes foram lá solicitar, como a agencia estava sempre lotada, então pra evitar eu não deixava ele pegar senha, mesmo que estivesse com cliente quando apelante chegava chamava para atende-lo e deixava o outro cliente esperando, e ele falava que o pedido não tinha sido atendido, só que nesse dia a atendente estava com uma senhora ao lado, e o recorrente já chegou falando com a agencia lotada que não tinha sido feito o pedido dele ainda e que estava dando como rejeitado, que mandou a senhora esperar um pouco e pegou o protocolo dele para consultar, informou que havia sido solicitado o pedido e que a equipe informou que era fuga de débito, que nessa hora o apelante surtou, ele pegou o computador, que a vítima não teve reação pra sair da cadeira, ficou muito nervosa e a senhora que também estava com a atendente começou a passar mal, que o recorrente puxou o computador e começou a bater no canto da mesa, que como a vítima não teve reação se a atendente que estava ao seu lado não a puxasse iria pegar nela, que como estava batendo como muita força e fez menção a jogar o aparelho no chão a outra atendente teve que puxá-la, que ainda discutiu com o apelante alegando que não seria sua culpa e sim um procedimento da empresa, que nessa hora o recorrente saiu, porém como havia um policial à paisana no local saiu atrás do apelante e o encaminhou à delegacia, que o computador era da empresa e ficou todo danificado, que não lembra a quantidade de vezes, mas que ele teria comparecido várias vezes ao local para tentar resolver o seu problema, que o caso dele chegou a ir para uma supervisora, porém ele teria que efetuar o mesmo procedimento de fuga de débito, que foi informado ao apelante que deveria procurar a ouvidoria, mas ele não procurou, entretanto, o atendimento estava tentando ajudá-lo, que foi feito o procedimento correto no atendimento”.

Além dos fatos alegados pela vítima e demais depoimentos prestados (ID’s: 6447696 – 6447712) a materialidade e autoria restam comprovadas através do auto de entrega (ID: 6447690), Laudo de Perícia de Aparelhos e Instrumentos (n° 2017.01.000058-ENG, ID: 6447690).

Ademais, sabe-se que para a aplicação do princípio da insignificância deve-se atender a requisitos como: a mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade da ação, grua reduzido de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Segue decisão do STF nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Para

incidência
do
princípio da insignificância
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a
mínima

ofensividade
da
conduta
do
agente
, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O
princípio da insignificância
não foi estruturado
para
resguardar e legitimar
condutas
desvirtuadas, mas
para
impedir que desvios de
conduta
ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva
ofensividade
, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a
característica
da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento.

(RHC 133043, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA , data do julgamento: 10/05/2016, data de publicação: 23/05/2016).

Outrossim, segundo o art. 163, p.u., inciso III, discorre sobre a proteção ao patrimônio de concessionárias como a CELPA, segue decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.006.934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).

2. Na mesma esteira é a orientação da Súmula 599/STJ, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 633285/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, data do julgamento: 02/02/2021, data de publicação: 04/02/2021).

Destarte, é indubitável que não cabe a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela, visto que resta devidamente comprovada a autoria, a materialidade e ao grande dano causado à concessionária de energia pela conduta praticada pelo apelante.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

nego-
lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/06/2023